Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708166-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GEORGIOS JOANNIS PAPPAS, PATRICIA VASSILIKI PAPPAS TOSCANO COSTA, NAFSICA PAPPAS AGRAVADO: DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA DESPACHO Diante da informação de que o Juízo de 1o Grau deferiu o pedido de desconstituição da penhora efetuada sobre os imóveis de matrícula n. 130.780 e 14.898, tendo mantido a constrição apenas sobre o de matrícula n. 31.975 (ofício ID 59894668), bem ainda da constatação de que, na mesma ocasião, o Juízo consignou que o valor atualizado do débito supera o valor do bem oferecido pelos executados para constrição (decisão ID origem 198992924), necessário averiguar sobre o interesse recursal. Antes, pois, de avaliar o pedido formulado pelos agravados na petição ID 60480326, intimem-se os agravantes para que esclareçam, de forma justificada e no prazo de 5 (cinco) dias, se o interesse recursal persiste. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator